Tribunal: STF
Processo: SS 2208
Classe: SS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-14
Data de publicação: 2004-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ADMISSÃO DE
 LITISCONSORTE ATIVO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS GENÉRICOS. OFENSA INDIRETA. INOCORRÊNCIA DE LESÃO À
ORDEM JURÍDICA E À ORDEM PÚBLICA.
1.      Admissão de litisconsorte
ativo. Controvérsia deve ser solucionada à luz do Código de Processo
 Civil. Natureza infraconstitucional.
2.      Princípios constitucionais
 genéricos. Ofensa indireta. Incisos LIV e LV do artigo 5º da
Constituição Federal. Preceitos regulamentados por normas
infraconstitucionais a disciplinar sua aplicação pela Administração
Pública.
3.      Suspensão de segurança. A via da suspensão de segurança
 não se destina à impugnação ou à reforma da cautelar, mas apenas à
suspensão de seus efeitos, se verificada a lesão aos valores que a
Lei 4348/64 visa resguardar. No caso, não se pode afirmar que a
execução da medida liminar concorra para a efetivação de lesão à
ordem jurídica e à ordem pública.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.